Tribunal: TJBA
Processo: 8047224-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047224-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. Advogado(s): IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO AGRAVADO: MANUEL CONCEICAO MIGUEL Advogado(s):WALLACE BORGENS DE JESUS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL APONTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO NO TOCANTE À DATA DO AJUÍZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO MÉRITO DA DECISÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO EM 2018. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de prescrição nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes (n. 8000693-64.2021.8.05.0172), proposta por MANUEL CONCEIÇÃO MIGUEL. O acórdão entendeu aplicável o prazo quinquenal do CDC, reconhecendo a legitimidade do autor como consumidor por equiparação e afastando a alegação de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A embargante sustenta omissão quanto à análise da inexistência de relação de consumo e à inaplicabilidade do CDC, bem como erro material relativo à data de ajuizamento da ação. Afirma que tais pontos, se devidamente considerados, conduziriam ao reconhecimento da prescrição trienal prevista no Código Civil. Questiona, ainda, a caracterização do autor como consumidor por equiparação e defende que a decisão embargada teria ignorado fundamentos relevantes constantes das razões recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material. No presente caso, não se verifica qualquer omissão no que tange à aplicação do CDC e à caracterização do autor como consumidor por equiparação, fundamentos estes expressamente analisados no acórdão embargado, com apoio na jurisprudência do STJ e no art. 17 do CDC. Contudo, assiste razão à embargante quanto ao apontado erro material relacionado à data de propositura da ação, que de fato ocorreu em 14/05/2021, e não em 14/05/2020, como erroneamente constou no voto original. O equívoco, no entanto, não é suficiente para modificar o desfecho do julgamento, haja vista que o prazo prescricional foi interrompido por atos inequívocos das rés, incluindo o Termo de Acordo celebrado em 26/10/2018 e homologado judicialmente em 02/10/2018, fazendo com que a contagem recomeçasse a partir desta última data (art. 202, VI e parágrafo único, do CC), estando a ação ajuizada, portanto, dentro do prazo quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção do erro material, sem atribuição de efeitos infringentes. Tese de julgamento: "A correção de erro material no acórdão embargado não implica modificação do resultado do julgamento quando subsistem os fundamentos jurídicos que afastam a alegação de prescrição, à luz da interrupção do prazo prescricional reconhecida nos autos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e III, e 1.026; CC, arts. 191 e 202, VI e parágrafo único; CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1610607/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05/12/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição, na forma do relatório e voto constantes dos autos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, tão somente para corrigir erro material, sem modificação do resultado do julgamento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD8)